Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-86.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-86.2021.8.14.0036

APELANTE: ISAILSON GOMES DIAS

ADVOGADO DATIVO: ANA RAQUEL ARAUJO SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0800399-86.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:
ISAILSON GOMES DIAS

DEFENSORA DATIVA: DRA. ANA RAQUEL ARAUJO SILVA DA COSTA OAB/PA 32.257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por Isailson Gomes Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 160 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal). A conduta consistiu na subtração, mediante grave ameaça com uso de arma branca (terçado), de um aparelho celular e R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) da vítima, com tentativa de lesão corporal durante o delito. A defesa recorreu pleiteando a readequação da pena, sob alegação de ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; e (ii) avaliar se a reprimenda deve ser redimensionada, considerando as circunstâncias do caso e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nas vetoriais culpabilidade, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, e consequências do crime, pelas perdas patrimoniais da vítima.

4.

Quanto à culpabilidade, reconhece-se que a conduta do apelante extrapolou a grave ameaça inerente ao tipo penal, ao tentar lesionar a vítima com a lâmina do terçado, configurando elevado grau de reprovabilidade.

5.

No tocante às consequências do crime, o dano patrimonial é intrínseco ao tipo penal de roubo e, portanto, não justifica valoração negativa na ausência de prejuízo de vulto devidamente comprovado.

6.

Assim, redimensiona-se a pena-base para 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, excluindo a valoração negativa das consequências do crime.

7.

Na segunda fase, consideradas as atenuantes da confissão e menoridade, bem como as agravantes do crime durante a pandemia e da dissimulação, reduz-se a reprimenda para 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa.

8.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, aplicando-se o acréscimo de 1/3, fixando-se a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 53 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 6 anos de reclusão e pagamento de 53 dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e adequada, baseada em elementos fáticos que extrapolem o tipo penal.

2.

A valoração das consequências do crime deve observar se o dano é extraordinário e comprovado, não podendo ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, VII; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no relatório.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de
53 (cinquenta e três)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0800399-86.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:
ISAILSON GOMES DIAS

DEFENSORA DATIVA: DRA. ANA RAQUEL ARAUJO SILVA DA COSTA OAB/PA 32.257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta ISAILSON GOMES DIAS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, VII do CP, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 11139411 p. 1-2), que no dia 21/06/2021, por volta das 09h30min, o apelante, mediante uso de uma arma branca (terçado), subtraiu da vítima SILVESTRE MARTINS PANTOJA um (01) aparelho celular e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, VII do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 11139434 P. 1-6) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 22856795 P. 1-5), pugnando pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração acima do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 22856797 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 23342524 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, em razão das vetoriais culpabilidade e consequências do crime terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que a sua atitude foi além da grave ameaça, especialmente porque o crime do roubo do celular e da quantia de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), mediante o uso da arma branca, envolveu não apenas grave ameaça, mas também tentativa de lesão corporal, na medida em que o réu, mesmo após ter consumado o delito, vendo que a vítima ia fugir sem lhe entregar mais dinheiro, passou a lâmina do terçado de raspão em suas costas, portanto, tentou cortá-la e não atingiu o seu desiderato por circunstâncias alheias à sua vontade (porque a vítima fugiu). Assim, considerando a palavra da vítima, que foi congruente, vejo que não há dúvidas acerca da culpabilidade elevadíssima do acusado, já que sua conduta extrapolou – e muito – o juízo de reprovabilidade;

(...)

g) Quanto às consequências, a vítima não recuperou o celular e o dinheiro, que talvez, era o fruto dos seus ganhos como mototaxista, de maneira que tal situação denota a possibilidade de valoração negativa desta vetorial;

(...)”

Com efeito, a
nalisando o vetor
culpabilidade
se verifica que está adequadamente negativado em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma.

Quanto às
consequências do crime
verifico que s
ão normais ao tipo, já que a não devolução ou a danificação da coisa não torna o crime mais grave, uma vez que o dano patrimonial é intrínseco ao crime de roubo, não havendo provas de que tal dano importou em vultoso prejuízo à vítima.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos
de reclusão

e pagamento de
100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase,
a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa em razão da preponderância das duas atenuantes (confissão e menoridade) ante as duas agravantes (delito cometido durante a pandemia e dissimulação), fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa.

Na terceira fase
o Juízo reconheceu a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII do CP e majorou a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a reprimenda em definitivo em
06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de
53 (cinquenta e três)
dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de
53 (cinquenta e três)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025